Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-69.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000242-69.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PICINI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
RECORRIDO: LAJARI ENERGÉTICA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PICINI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (id 87813971):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – EVIDENCIADO POR PARTE DA AUTORA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o descumprimento do contrato se deu por parte da autora, não pode a ré ser condenada ao pagamento de eventuais prejuízos suportados pela autora.
(TJMT, ApCiv no 1000242-69.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 18.05.2021).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados, conforme acordão de id 93059980.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e 1.022 inciso II, artigos 373 inciso II e 1013, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese:
Negativa de prestação jurisdicional, pois o acordão objurgado não se pronunciou a respeito da “responsabilidade da Recorrida em apresentar o documento hábil para provar que cumpriu o disposto expressamente em cláusula contratual” (id 95954960 - Pág. 24) somente citou trechos da sentença da magistrada singular, o que indica ausência de fundamentação;
Assevera que a obrigação de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor a da parte recorrida. E neste ponto, afirma que “Era obrigação processual da Recorrida em contestar totalmente a inicial e provar que cumpriu a Cláusula Quinta do contrato, entregar a faixa de servidão liberada e todas as licenças para trabalho, e não o fez”
Aponta que este Sodalício se equivocou ao acatar o argumento que “a Recorrente é quem deveria provar que a Recorrida não diligenciou para liberar as passagens” na medida em que “o determinado no contrato era obter as autorizações de forma a não comprometer o cronograma da obra”. (ID 95954960 - Pág. 9).
Recurso tempestivo e preparado (ids 96071498 e 96134993).
Contrarrazões apresentadas (id 98405980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a ponto que poderia infirmar a decisão recorrida.
Nesta perspectiva, aponta omissão do órgão fracionário recorrido quanto a “responsabilidade da Recorrida em apresentar o documento hábil para provar que cumpriu o disposto expressamente em cláusula contratual, em especial a entrega da faixa de servidão liberada e todas as licenças para trabalho.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, como se observa dos seguintes excertos (id 78743993):
(...) importante destacar que a discussão é sobre o alegado descumprimento contratual por parte da apelada, isto é, que ela não tenha providenciado a liberação de passagem e que tal fato gerou prejuízos à apelante, pois atrasou a obra e ela teve que arcar com os custos durante o tempo de espera. (...) Das provas existentes nos autos e que serviram para subsidiar a r. sentença, verifica-se que as partes trocaram e-mails, e no dia 28/05/2018 a apelada enviou relação de funcionários da autora/apelante aptos para efetuarem a passagem pela IE Madeira no dia 29/05/2018, solicitou documentos de funcionários que não foram enviados, solicitou que fosse retirado nome de funcionário da autora/apelante da lista cujos documentos não estavam regulares para a passagem. Colhe-se também que, no dia 04/05/2018, o responsável da IE Madeira, para liberar a travessia, encaminhou, e-mail informando o seguinte: “Seguem tabelas com o check-list dos documentos da Picini e da Hot Line. Notar que ambas apresentaram documentos vencidos ou não apresentaram, sendo que não consideramos o empregado “Apto para trabalho” nesses casos. Conforme insistentemente tratado, os serviços somente serão executados quando todos os documentos estiverem 100% corretos.”. (Id 19830933)
Já no mês de junho, foi encaminhado e-mail com a listagem de funcionários aptos a executar os serviços na travessia da empresa RUMO, constando: “Segue nomes para integração SSMA e RO em Rondonópolis. Dia 05/06 Integração SSMA de 13 até 17horas Dia 06/06 RO módulo III de 08 até 17horas”. (Id. 196830937).
Dessa forma, não houve paralisação da obra por 60 (sessenta) dias por culpa/inadimplência da empresa apelada, de modo que não se pode condená-la por descumprimento contratual como pretende a apelante.
(...) Sendo assim, em que pese os argumentos da apelante, de que a apelada não se desincumbiu dos ônus probatório que lhe incumbia, das provas existentes nos autos e as quais a apelante se deu por satisfeita, uma vez que não concordou com a produção da prova oral requerida por ambas as partes, que seria realizada por videoconferência, não pode agora em grau recursal alegar que a apelada não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
Ademais, cumpre esclarecer mais uma vez que o processo foi instruído com farta documentação, a qual foi suficiente para resolver a lide, muito embora não da forma pretendida pela ora apelante.
Ainda, há que se destacar que cabe ao Julgador, livremente exercer seu convencimento, diante das provas que lhe são apresentadas, desde que de forma fundamentada, o que ocorreu nos autos.
Portanto, a r. sentença não merece reparos.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da violação ao artigo 373 inciso II do CPC -Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 373 inciso II do CPC, ressalta-se que para verificar eventual descumprimento da obrigação constante na cláusula 5a do contrato celebrado, é necessário o exame de prova documental constante dos autos, atraindo a aplicação do óbice sumular supramencionado.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA No 284/STF. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos no.s 2 e 3/STJ). 2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional que não embasa suas alegações em violação de dispositivo de lei federal pertinente (Súmula no 284/STF) encontra-se deficientemente fundamentado.
4. Na hipótese, a análise da violação do artigo 373 do CPC/2015 demandaria reexame de provas, procedimento obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1346358/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da violação ao artigo 1013 do CPC – Ausência de fundamentação (Súmula 284/STF).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça